Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701272-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE BONIFACIO PENZO JAQUET AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Agrava o credor contra o capítulo da decisão (id 42802202) da 7a Vara Cível de Brasília que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1, afirmou “em que pese eventual não incidência do Código de Defesa do Consumidor, seja por ele ser posterior ao contrato objeto dos autos, seja por não ser o exequente qualificado como destinatário final do serviço, persiste a obrigação do executado de exibir a documentação apta a viabilizar o cálculo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 524, § 3o, do CPC”. Defende a aplicação do CDC à demanda, com base na regra do CPC 14 de imediata incidência das normas processuais aos processos em curso, bem como com apoio no STJ 297. Afirma que a jurisprudência do STJ admite mitigação da teoria finalista, na hipótese de vulnerabilidade técnica da parte, como no caso. Alega a necessidade de incidência, sobretudo, do instituto da inversão do ônus de prova (CDC 6o, VIII), uma vez que a instituição financeira tem acesso exclusivo às informações referentes às cédulas de crédito rural e que o direito está amparado no EDcl no REsp 1.319.232/DF, manejado no bojo da Ação Civil Pública originária. Aponta risco ao resultado útil do processo, porquanto a negativa causará prejuízo à instrução probatória, mormente se não invertido o ônus de prova. Requer a suspensão do curso do processo de liquidação até o julgamento do AGI. 2. Recurso pressupõe prejuízo, não configurado no presente caso. A decisão agravada, embora cogite de “eventual não incidência” do CDC, reconheceu, com base em outro fundamento, que o ônus de exibir a documentação necessária aos cálculos é do agravado/devedor, ex vi do CPC 524, § 3o. Acrescente-se, por outro lado, que, a par de uma relação consumerista qualquer não implicar, automaticamente, o direito à inversão do onus probandi, esta pode ser, em tese, determinada com base no CPC, independentemente da natureza jurídica da relação negocial objeto do processo. Portanto, prejuízo algum foi causado ao agravante pela decisão impugnada e, em assim sendo, ele é carecedor de interesse recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator